Tribunal: TCU
Processo: 036.403/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2292/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.403/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Nilce Antunes Andrade (XXX.194.336-XX); Haydee Ferreira da Costa (XXX.890.464-XX); Jesse Andros Pires de Castilho (XXX.571.358-XX); Leticia Farias Vall Lloveras (XXX.980.827-XX); Lorivaldo Daufenbach Junior (XXX.118.339-XX); Marcia Doria Pereira (XXX.878.437-XX); Maria Terezinha de Almeida (XXX.333.911-XX); Simone de Almeida Farias Vall Lloveras (XXX.981.867-XX); Sonia Regina Grandao Pedrosa (XXX.479.181-XX); Thelma Elita Gitahy Brandao (XXX.753.447-XX); Walter Lage Martins Filho (XXX.942.207-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.